Tribunal: STF
Processo: RE 81542
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-05-24
Data de publicação: 1977-05-24

Ementa:
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO "ESTADIO MARIO FILHO".
CADEIRAS PERPETUAS. ACÓRDÃO QUE CONSIDERA INDEVIDA TAXA,
ESTABELECIDA, ALIAS, ARBITRARIAMENTE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA A LEI
OU DE DISSIDIO DE JULGADOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.